Tribunal: STF
Processo: ARE 794718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO DOS ELEMENTOS NA ORIGEM. NECESSIDADE DO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da culpa concorrente pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.